Tribunal: TJPA
Processo: 0001526-53.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001526-53.2020.8.14.0028

APELANTE: RAY FERREIRAS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0001526-53.2020.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ-PA

APELANTE: RAY FERREIRA DOS SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA: ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA

APELADO: AÇÃO PENAL PUBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DE ÁLCOOL (ART. 306 DA LEI Nº 9.503/1997).

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA
. TESE ACOLHIDA.
Recebimento da denúncia em
21/07/2020 (id.19262239)
. Publicação da Sentença Penal condenatória recorrível em
21/11/2023 (id.

119262247)
. Trânsito em julgado para a acusação. Prescrição regulada pela pena em concreto. Inteligência do artigo 109, VI c/c artigo 110, §1º, todos do código penal. Pena em concreto fixada em
6 (seis) meses
de detenção, além de 10 (dez) dias-multa
. Prescrição verificada em
3 (três) anos
, nos moldes do artigo 109, inciso VI, c/c artigo 110, §1º, ambos do Código Penal.
Transcurso do lapso temporal de
3 (três)

anos e 4 (quatro) meses
entre o recebimento da denúncia até a data da sentença. Extinção da punibilidade pela Prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelent
í
ssimos Senhores Desembargadores componentes da 1
ª
Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no m
é
rito
RECONHECER A EXTIN
ÇÃ
O DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRI
ÇÃ
O, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelent
í
ssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra
.

Bel
é
m/PA,
05
de agosto de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0001526-53.2020.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ-PA

APELANTE: RAY FERREIRA DOS SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA: ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA

APELADO: AÇÃO PENAL PUBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
RAY FERREIRA DOS SANTOS
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá-PA
(id.
119262247
) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 6 (seis)) meses de detenção, além de 10 (dez) dias-multa,
pelo crime tipificado no
art. 306 da Lei nº
9.503/1997.

Narrou à denúncia
(id.19262239), que no dia 14/02/2020, no bairro Cidade Jardim, em Marabá, o apelante conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. A polícia foi acionada e identificou sinais visíveis de embriaguez, bem como o teste de alcoolemia indicou a concentração de 0,90 mg/l (miligrama de álcool por litro de ar alveolar).

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 306, da Lei nº 9.503/1997.

Recebimento da Denúncia e
m
21/07/2020 (id.19262239)

Defesa Prévia. (id.19262239—págs. 89/91)

Citação do réu (id.19262239-pág.87)

Termo de Audiência semipresencial. (id.19262240)

Memoriais finais do Ministério Público. (id.119262241)

Memoriais finais da Defesa. (id.19262241)

Sentença prolatada em
21/11/2023 (id.19262247)
no qual julgou procedente a Denúncia e, em consequência,
CONDENOU
o acusado
RAY FERREIRAS DOS SANTOS
nas sanções punitivas do
art. 306, da Lei nº 9.503/1997.

Em razões recursais
(id.19262251), o recorrente pugnou:
1)
Reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, e consequentemente a extinção de sua punibilidade.

Em sede de contrarrazões
(id.19262258), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto.

Nesta instância superior
(id.20079343), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
provimento.

É o relatório.

Sem revisão. Por força do art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
RAY FERREIRA DOS SANTOS
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá-PA
(id.
119262247
) que condenou igualmente o ora apelante à pena de
6 (seis) meses de detenção, além de 10 (dez) dias-multa
,
pelo crime tipificado no
art. 306 da Lei nº
9.503/1997.

DO RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE RETROATIVA

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP, inclusive prejudica a análise do mérito do recurso.

Considerando o tempo transcorrido desde o recebimento da denúncia até prolação da sentença, resta imperiosa a análise da possível extinção de punibilidade do réu, pela ocorrência do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição.

Considerando que a denúncia foi recebida em
21/07/2020 (id.19262239) e
a sentença prolatada em
21/11/2023 (id.19262247
)
, resta evidente a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, motivo pelo qual imperioso é o reconhecimento de sua ocorrência.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público, ou para o Querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença, ou acórdão condenatório recorríveis
.”

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpôs recurso.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110

- A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º
-
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.
GRIFEI.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, VI e 110, § 1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
-
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VI -

em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Sobre a matéria já se manifestou esta Corte de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 9º DO CPB. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA SUSCITADA PELO APELANTE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME
. 1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada, para extinguir a punibilidade do réu. (
TJ-PA - APL: 201430188272 PA, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/10/2014, 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 05/11/2014
). (
GRIFEI
).

APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. CONDENAÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA CARACTERIZADA. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISAO UNÂNIME. 1. EM RELAÇÃO À LESÃO CORPORAL GRAVE,
A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PASSA A SER REGULADA PELA PENA CONCRETAMENTE IMPOSTA NA SENTENÇA, NA HIPÓTESE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A CONDENAÇÃO, COMO DISPÕE O ART. 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL
.
2. CONSIDERANDO QUE ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSCORREU LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A OITO ANOS, RESTA CARACTERIZADA A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, AINDA NOS TERMOS DO ART. 109, INCISO IV DO CP. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 4. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISÃO UNÂNIME
. [Acórdão nº 112492. Rel. Juiz Convocado ALTEMAR PAES. Publicação: 28/09/2012] (
GRIFEI
).

Manuseando a sentença penal condenatória verifica-se que o apelante
RAY FERREIRAS DOS SANTOS
fora condenado a pena concreta e definitiva de
6 (SEIS) meses de detenção,
além de

10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no art. 306, da Lei nº 9.503/97,
razão pela qual se aplica as regras insertas nos artigos 107, IV e

109, VI e

do CP, cujo o prazo prescricional é
3 (três) anos
.

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em
3 anos,
estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes dos artigos 107, inciso IV c/c artigo 110, § 1º e 109, VI, todos do Código Penal, visto que, entre ao recebimento da denúncia e a prolação da
sentença penal condenatória recorrível
, transcorreram
3 (três) anos e 4 (quatro) meses.

É oportuno registrar que a prescrição na modalidade retroativa constitui espécie de prescrição da pretensão punitiva estatal. Não se trata, portanto, de prescrição da pretensão executória, afinal, inexiste título executivo de natureza judicial formado, o que se verifica somente com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ambas as partes, sendo que na hipótese dos autos a coisa julgada formou-se somente para a acusação. Por conseguinte, o Recorrente continua a gozar do
status
de primário e não poderá ter seus antecedentes criminais maculados.

Art. 107
- Extingue-se a punibilidade:

I
- pela morte do agente;

II
- pela anistia, graça ou indulto;

III
- pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso;

IV
- pela prescrição, decadência ou perempção;

V
- pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada;

VI
- pela retratação do agente, nos casos em que a lei a admite;

VII
- pelo casamento do agente com a vítima, nos crimes contra os costumes, definidos nos Capítulos I, II e III do Título VI da Parte Especial deste Código;

VIII
- pelo casamento da vítima com terceiro, nos crimes referidos no inciso anterior, se cometidos sem violência real ou grave ameaça e desde que a ofendida não requeira o prosseguimento do inquérito policial ou da ação penal no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da celebração;

IX
- pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
declaro extinta a punibilidade para o apelante
RAY FERREIRA DOS SANTOS
, em conformidade com o art. 107, inciso IV, c/c art. 109, VI, todos do Código Penal.

Diante do exposto,
declaro
EXTINTA A PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO
quanto ao crime previstos no
Art. 306 da Lei
nº
9.503/1997

imputado ao apelante

RAY FERREIRA DOS SANTOS
,
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do
art.107, inciso IV, c/c art. 109, inciso VI e 110, §1º, todos do Código Penal.

Belém-PA,
05 de agosto
de 2024

DESA. ROSI MARIA FOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/08/2024